Tribunal: TJDFT
Processo: 0710832-25.2023.8.07.0018
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM HOSPITAL PRIVADO. NECESSIDADE DE TRANSFERÊNCIA PARA UTI PÚBLICA. CUSTEIO DAS DESPESAS EM HOPITAL PARTICULAR. AUSÊNCIA DE OMISSÃO DO ESTADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedente o pedido de ressarcimento das despesas em hospital particular. Alega que são devidos os custos com hospital particular desde o momento da intimação da central de regulação, dia 20/09/2023 às 11h44, até a hora da internação que ocorreu no dia 20/09/2023 às 19h57. Pugna pela reforma da sentença para que o Distrito Federal seja condenado ao custeio das despesas hospitalares de internação em hospital particular.

2. Recurso próprio e tempestivo (ID 56643864). Dispensado o preparo, ante a concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 56643867). Parecer do Ministério Público (ID 57086012).

3. O entendimento jurisprudencial dominante é de que o ente público somente deve ser responsabilizado por custear as despesas hospitalares oriundas de hospital privado quando decorrentes de sua inércia em promover a internação em hospital da rede pública (culpa anônima/falta do serviço).

4. No caso dos autos, não há omissão do ente público, porquanto os documentos acostados demonstram que não houve recusa de atendimento ao requerente na rede pública, mas opção por atendimento em hospital da rede privada, conforme informado na petição inicial.

5. Conforme se verifica na inicial, o autor deu entrada no hospital com mal-estar decorrente de uma infecção urinária, que progrediu rapidamente, necessitando de cuidados de leito de UTI. Afirma que somente foi ao hospital particular por acreditar que não se tratava de problema grave. Acrescenta que por não possuir condições financeiras de arcar com o tratamento, buscou atendimento na Defensoria Pública do Distrito Federal para solicitar vaga em leito público.

6. O pedido de tutela antecipada foi parcialmente deferido em 20/09/2023 às 11h44 (ID 56642948 - Pág. 40), sendo a Central de Regulação da Internação Hospitalar intimada às 16h24 do dia 20/09/2023. Conforme se verifica do documento de ID 56642954, no dia 20/09/2023 às 17h14 o paciente foi inserido no mapa de espera de UTI da CERIH, às 17h31 foi direcionado para a UTI do HRC e admitido às 19h54.

7. Constata-se que não houve omissão do ente público, que tão logo teve conhecimento da ordem judicial, tomou as providências necessárias para inserção do autor no mapa de espera e efetivou buscas ativas para localização de leitos vagos. Além disso, a decisão que deferiu a tutela antecipada não determinou a internação imediata, mas mantendo os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar. No caso, o recorrente foi admitido no leito de UTI cerca de três horas e meia após a intimação da Central de Regulação.

8. Nesse sentido, ausente qualquer omissão estatal nos presentes autos, não há como se impor ao Distrito Federal a obrigação de arcar com as despesas médicas. Precedentes: Acórdão 1391697, 07215895520218070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 3/12/2021, publicado no PJe: 15/12/2021 e Acórdão 1390351, 07369216220218070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 7/12/2021, publicado no PJe: 12/12/2021.

9. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor do valor da causa, a teor do art. 55, da Lei 9.099/95. Suspensa a exigibilidade, em razão da assistência judiciária gratuita (Lei 9.099/95, art. 55 c/c CPC, art. 98, § 3o).

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.